Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-59.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800818-59.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. ESTANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR SEGURO NA FORMA DA LEI O PROTESTO DA CDA MOSTRA-SE VERDADEIRA SANÇÃO POLÍTICA E DEVE SER EVITADO CONFORME O FEZ A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14.

Entende-se por sanção política as restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos.

Inexistência de risco para a fazenda pública. Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Sessão Plenária Por Videoconferência os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 15ª Sessão Ordinária.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória, movida por CLARO S/A, que declarou que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº

182016510000250-3, ficava garantido por meio da Apólice de Seguro nº 024612017000207750013959, emitida pela Austral Seguradora S/A, no montante de R$ 101.946,60 (cento e um mil, novecentos e quarenta seis reais e sessenta centavos), com vigência da apólice até 07/04/2022, bem como, determinou que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN.

O agravante sustenta que "
dinheiro e fiança não possuem o mesmo status legal"
de forma que

o oferecimento de apólice de seguro garantia em regime de antecipação ao ajuizamento do executivo fiscal só tem o condão de determinar à Fazenda a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, e que qualquer outra pretensão além dessa, como a suspensão da exigibilidade do crédito com a proibição de negativação do devedor, somente pode ser obtida por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, por um dos mecanismos previstos expressa e taxativamente no art. 151 do CTN, dentre os quais não se inclui o seguro-garantia.

Afirma que sua tese recursal tema foi objeto de julgamento do REsp nº 1.156.668, afetado ao regime do art. 543-C do CPC (Recursos Especiais Repetitivos).

Requer o Estado seja concedido o efeito suspensivo a decisão e na sequencia provido o presente recurso para ver cassada em parte liminar, de modo a permitir ao Estado inscrever os dados do agravado em cadastros de negativação, notadamente manter a situação cadastral de ativo não regular.

Indeferi o efeito requerido ID200672.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração ID255057 rejeitados monocraticamente ID372887.

O MP optou por não intervir ID351277.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não será provido pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão ID200672 e para evitar a indesejável tautologia, reedito em parte aqueles fundamentos.

A divergência recursal está limitada à possibilidade de concessão de tutela antecipada para sustação de protesto de CDA já garantida por seguro.

Expressa o art. 25, da Lei Federal nº 12.767/2012, a qual incluiu o parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 9.492/97:

Artigo 25 A Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 1º.

(...)

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protestos as certidões de dívida ativa da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

Noutra senda, dispõe o art. 204, do Cód. Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
.

Não se perca de vista dois conceitos que essencialmente devem ser considerados para solução da controvérsia recursal: 1) que o protesto se constitui no ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, conforme art. 1º, da Lei nº 9.492/97; 2) que são intrínsecas à certidão de dívida ativa a certeza e liquidez, características que lhe asseguram a pronta exequibilidade ao montante devido.

Assim, partindo-se de uma interpretação teleológica é possível inferir que o protesto da CDA coberta por seguro garantia não se relaciona com as consequências precípuas do ato notarial, podendo entender que a medida está afeta a um comportamento abusivo da fazenda pública que praticaria verdadeira coação do devedor que se viria impedido de captar crédito no mercado financeiro por conta de dívida tributária cuja constituição está sendo discutida judicialmente, sem risco para a fazenda pública em razão da garantia prévia ofertada pelo devedor.

O interesse da fazenda pública, em resolver pela via rápida do extrajudicial, como se trata o protesto, seus alegados créditos, não pode servir como supedâneo para impor ao particular o pagamento antecipado em dinheiro do referido crédito, uma vez que mesmo a garantia ofertada à fazenda, seja por fiança ou seguro, será ineficaz caso o ato notarial esteja a disposição do credor que certamente se valerá do mecanismo como forma de pressionar os devedores a quitar os valores, apesar de possuírem meios judiciais especiais para tal finalidade, afinal, um dos efeitos práticos do protesto será a restrição ao crédito antes disponível no mercado financeiro.

Determina o art. 805, do CPC/15, quando por vários meios puder o exequente promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Nessa esteira, a Lei nº 6.830/80 disponibiliza à parte credora amplo espeque de medidas aptas a garantir a satisfação de seu crédito,
verbi gratia
a penhora de bens e ativos financeiros, de modo a tornar excessivo o protesto no caso, pois afronta o princípio da menor onerosidade, do qual não se deve descurar a execução das dívidas fazendárias.

Leciona a respeito HUGO DE BRITO MACHADO
[1]
:

“O protesto de certidão de dívida ativa no caso consubstancia um evidente abuso porque absolutamente desnecessário para a propositura da execução fiscal. (...). É indiscutível, também, que a Fazenda Pública não precise protestar o seu título, para que se configure a mora do contribuinte, isto é, para que tenha início a contagem de juros de mora. Realmente, o Código Tributário Nacional estabelece que o crédito não integralmente pago é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas no próprio Código ou em outra lei tributária. Assim, a Fazenda Pública também não precisa do protesto para induzir o devedor em mora”

A matéria, ressalte-se, não é nova, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, onde já foi palco de diversas manifestações, a indicar a desnecessidade do protesto da CDA, antes e após o advento da Lei 12.767/2012.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PROTESTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MUNICIPAL. PRECEDENTES.

1. O protesto da CDA é desnecessário haja vista que, por força da dicção legal (CTN, art. 204), a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída, a dispensar que por outros meios tenha a Administração de demonstrar a impontualidade e o inadimplemento do contribuinte. Precedentes: AgRg no Ag 1172684/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe de 03/09/2010; AgRg no Ag 936.606/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, Dje de 04/06/2008; Resp 287824/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2006; REsp 1.093.601/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe de 15/12/2008.

2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1120673/PR, rel.
MIN. LUIZ FUX, 1ª T., j. 16.12.2010
, DJe 21.2.2011).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ART. 1º DA LEI Nº 9.492/97. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

“...”

“É que a jurisprudência desta Corte já consagrou o entendimento no sentido da desnecessidade de protesto prévio do título emitido pela Fazenda Pública.”

“...”

(Ag em REsp nº 301.361/RS, rel.
MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 23.4.2013
).

Tenho me posicionado que o protesto da CDA garantida por seguro ou fiança deixa de ser uma faculdade da Fazenda Pública e toma a forma de verdadeira sanção política cujo conceito fixado no e. STF no voto do Ministro Joaquim Barbosa no RE 550.769/RJ tem o seguinte teor:

“Entende-se por sanção política as restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos.”

Ante o exposto, considerando a garantia ofertada pelo agravado na apólice de Seguro nº 024612017000207750013959, emitida pela Austral Seguradora S/A, no montante de R$ 101.946,60 (cento e um mil, novecentos e quarenta seis reais e sessenta centavos), com vigência da apólice até 07/04/2022, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a decisão vergastada na integralidade.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Protesto de certidão de dívida ativa. RDDT 130/34, jul/06 apud DIREITO TRIBUTÁRIO, Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, Livraria do Advogado Editora, ESMAFE 9ª ed., revista e atualizada, 2007, p. 1202

Belém, 15/06/2020